Tribunal: STJ
Processo: 0809593-37.2018.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022423 - MA
(2025/0305075-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R S F
ADVOGADOS
: RODRIGO MELO BUHATEM - MA008541
RAISSA MELO BUHATEM - MA018639
GUILHERME RABELO SILVA DE MEDEIROS - MA029998
AGRAVADO
: A F S
ADVOGADO
: EDUARDO MORAES DA CRUZ - RJ159095
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ, tanto no ponto de revisão acerca da
configuração da união estável, quanto para verificação de violação ao
do CPC.
art. 373
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b2251bf4-af4a-4def-8eea-538b31227397

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b2251bf4-af4a-4def-8eea-538b31227397

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022423 - MA (2025
/0305075-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R S F
ADVOGADOS
: RODRIGO MELO BUHATEM - MA008541

RAISSA MELO BUHATEM - MA018639

GUILHERME RABELO SILVA DE MEDEIROS - MA029998
AGRAVADO
: A F S
ADVOGADO
: EDUARDO MORAES DA CRUZ - RJ159095
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ, tanto no ponto de revisão acerca da
configuração da união estável, quanto para verificação de violação ao
do CPC.
art. 373
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53785064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:42
Código de Controle do Documento: 64917042-5603-4536-8b20-5226ff781320

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante reitera as matérias apresentadas no recurso especial.
Documento eletrônico VDA53785064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:42
Código de Controle do Documento: 64917042-5603-4536-8b20-5226ff781320

Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ao argumento de que as
teses relativas à correta interpretação do regime de bens aplicável à união estável e à
distribuição do ônus da prova não dependem de revolvimento ao acervo probatório.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 233.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 244-248.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de
união estável c/c partilha de bens cujo valor da causa foi fixado em R$ 170.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 216-217 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente os fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, tanto no ponto de revisão acerca da configuração
da união estável, quanto para verificação de violação ao
do CPC.
art. 373
Documento eletrônico VDA53785064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:42
Código de Controle do Documento: 64917042-5603-4536-8b20-5226ff781320

Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a reiterar a matéria veiculada no recurso
especial e defender a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA53785064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:42
Código de Controle do Documento: 64917042-5603-4536-8b20-5226ff781320

É o voto.
Documento eletrônico VDA53785064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:42
Código de Controle do Documento: 64917042-5603-4536-8b20-5226ff781320

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.423 / MA
Número Registro: 2025/0305075-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08095933720188100001 8095933720188100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R S F
ADVOGADOS : RODRIGO MELO BUHATEM - MA008541
RAISSA MELO BUHATEM - MA018639
GUILHERME RABELO SILVA DE MEDEIROS - MA029998
AGRAVADO
: A F S
ADVOGADO
: EDUARDO MORAES DA CRUZ - RJ159095
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R S F
ADVOGADOS : RODRIGO MELO BUHATEM - MA008541
RAISSA MELO BUHATEM - MA018639
GUILHERME RABELO SILVA DE MEDEIROS - MA029998
AGRAVADO
: A F S
ADVOGADO
: EDUARDO MORAES DA CRUZ - RJ159095
Documento eletrônico VDA55077485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:06
Código de Controle do Documento: 39896fcc-47f2-488e-ad17-f71b9e1ecd9f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:06
Código de Controle do Documento: 39896fcc-47f2-488e-ad17-f71b9e1ecd9f